Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-94.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO PARCIALMENTE AJUSTADO COM A CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TERRENO SITUADO EM ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO RURAL PARA FINS URBANOS. TERRA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO ONEROSA. CONTRATO EM QUE EXPRESSAMENTE VEDADA A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POR ATO INTER VIVOS. CESSÃO DE DIREITOS ENTRE PARTICULARES FIRMADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. DOCUMENTO PRECÁRIO. ESCRITO RASURADO E SEM INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS DIREITOS TRANSFERIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM FORTES INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SITUAÇÃO CONCRETA FACILMENTE AVERIGUÁVEL PELAS PARTES CONTRATANTES. CAUTELAS MÍNIMAS NÃO ADOTADAS PARA CONFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO NEGÓCIO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVA A LOTE EM PARCELAMENTE IRREGULAR DE TERRAS PÚBLICAS. RISCO CONSCIENTEMENTE ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE. NEGÓCIO NOTORIAMENTE VICIADO DESDE O NASCEDOURO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO COCONTRATANTE PELOS VÍCIOS QUE MACULAM A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO TRANSMITENTE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM CONTRARAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo claros e inequívocos os termos do Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Imóvel Rural ao afirmar intransferível a concessão de uso onerosa feita ao concessionário e tendo o autor instruído a peça vestibular com o mencionado documento, inaceitável o argumento de que desconhecia a existência de impedimento contratual à transferência de direitos. Ademais, plena condição tinha o autor, adquirente de direitos, de saber, ainda que informalmente, da propalada situação de irregularidade dos diversos imóveis localizados na região circunvizinha da cidade em que tem domicílio, em especial da área relativamente à qual adquiriu direitos, uma vez que pagou por 250m2 de terreno preço notadamente módico pela única razão de estar em área de parcelamento irregular do solo rural.
2. Caso concreto em que evidente ter o autor/apelante assumido o risco da aquisição de direitos por meio de instrumento particular que sabia viciado desde o seu nascedouro, afinal, manifesto que higidez não há na aquisição de direitos feita sem prova de regularidade da cadeia possessória, sem comprovação da situação dominial do imóvel, com base em documentação ao extremo precária e para efetivação de negócio jurídico relativo a terreno situado em área sabidamente problemática em face da conhecida comercialização de lotes em inúmeros parcelamentos irregulares de terras públicas.
3. Embora integre o senso comum a compreensão de que elementar cautela é de ser adotada pelo adquirente de direitos a quem cumpre verificar a situação dominial do imóvel e, minimamente, a regular origem da cessão de direitos, assim não procedeu o autor, com o que tem de si retirada a condição de postular o desfazimento do negócio jurídico que firmou, visto que desde o início o sabia viciado; bem como de reclamar indenização por danos morais.
4. Não se conhece de pedido de majoração de honorários advocatícios declinado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, ante a inadequação da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.